Tribunal: TJMT
Processo: 1025333-51.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025333-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 052.137.711-06 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – RESTITUIÇÃO DE IPTU E COMISSÃO DE CORRETAGEM MATÉRIA DECIDIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MULTA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – REMESSA À CONTADORIA – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO
– PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão acerca da restituição da comissão de corretagem e da quantia a título de IPTU foi decidida no título judicial exequendo, sobre o tema transitado em julgado não cabe discussão no cumprimento de sentença, porquanto não há falar em excesso de execução.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “
a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
”. (AgInt no REsp 1938969 / DF).

Verificado que os cálculos do exequente estão em conformidade com o
título executivo judicial
, bem assim que a parte
executada não apresentou fundamentos suficientes para afastar sua idoneidade, é caso de manter a decisão impugnada que indeferiu o pleito para a remessa dos autos à contadoria e homologou

referidos cálculos apresentados pelo exequente.

“A ferramenta ‘teimosinha’ disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos
”. (N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025333-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA

Proc. referência
: Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença n. 1000667-11.2022.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Habitaco Empreendimentos Imobiliários Ltda., de decisão que na Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por Rogério de Oliveira Souza,
rejeitou
a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, bem como deferiu o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da executada, aqui agravante, via sistema SISBAJUD.

A agravante sustenta, em síntese, o excesso de execução, ao argumento de que há confusão quanto à forma correta de promover a atualização dos valores devidos, que nos cálculos foram aplicados correção e juros sobre a multa contratual, o que não fora determinado pela decisão exequenda e, ainda, que não há falar em devolução da comissão de corretagem.

Afirma que a interpretação trazida no demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado, está desproporcional com o efetivamente é devido, o que lhe prejudica e onera indevidamente.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a penhora on-line em seu detrimento e suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer o provimento do Agravo para que seja reformada a decisão impugnada, para afastar a possibilidade de aplicação de correção e/ou juros sobre o valor da multa contratual, alternativamente que seja determinada a remessa dos autos ao contador judicial para apuração dos valores devidos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 188545192).

A contraminuta foi apresentada no Id. 189488650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo exequente agravado, bem como deferiu o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da executada, aqui agravante, via sistema SISBAJUD, com aplicação da ferramenta “Teimosinha”.

A lide advém do compromisso de compra e venda - Contrato n. 237, do lote de terras 02, Quadra 04, localizado no Residencial Porto Ferreira em Rondonópolis/MT.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade do recurso, porquanto, no caso, a recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Na espécie,
observa-se que a agravante
narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeita-se
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mais, tem-se que a executada agravante fundamenta-se no excesso de execução pela aplicação de correção e juros sobre a multa contratual, além de inexigibilidade do imposto (IPTU) incidente sobre o imóvel e da comissão de corretagem.

No caso, o acordão exequendo, proferido no julgamento do recurso de
Apelação n. 1000667-11.2022.8.11.0003
, julgado em 30/11/2022, com trânsito em julgado em 08/03/2023, assim determina:

“Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Rogério de Oliveira Souza, para reformar a sentença impugnada e, por conseguinte,
julgar procedentes os pedidos da demanda
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes;

b)
determinar que a parte requerida apelada restitua os valores pagos pelo autor apelante, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela;

c)
condenar a requerida ao pagamento da multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme a cláusula 10.2, alínea “d”, do instrumento particular entabulado entre as partes;

d)
condenar a parte requerida apelada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar do arbitramento;

e)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação (art. 85, §§2º e 11 do CPC)”.

Nota-se que a questão acerca da devolução da comissão de corretagem e da quantia a título de IPTU foi decidida no acórdão exequendo, que determinou a devolução integral do valor pago pelo promitente comprador, aqui agravado, considerado que a rescisão do instrumento contratual foi motivada pela vendedora, aqui agravante.

Nesse sentido, o acórdão exequendo registrou:

“(...) demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da empresa requerida, promitente-vendedora, não há falar em retenção do percentual do valor pago”.

A decisão agravada consignou:

“Resta incontestável que o contrato foi rescindido e determinado que os executados paguem ao exequente todo o valor dispendido que foi objeto do imóvel discutido no contrato rescindido, isso engloba todas despesas vinculadas ao referido contrato a fim de retornar ao status quo ante (o estado em que as coisas estavam antes), razão pela qual se mostra exigível as despesas decorrentes de impostos e corretagem vinculados ao contrato.

A tese de que não restou demonstrado as despesas a título de IPTU se trata de matéria de mérito, já solucionada por meio da prolação de sentença, portanto cabia a parte executada proceder com o recurso em face da sentença proferida e discutir as matérias alegadas na impugnação, não sendo viável a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual os referidos argumentos não merecem ser acolhidos”.

Logo, não cabe mais discussão nesta seara, notadamente não há falar em excesso de execução quanto a esse ponto.

Da mesma forma, quanto à tese excesso na execução pela aplicação de juros e correção monetária sobre a multa contratual, a decisão impugnada também não comporta reformas, porquanto “
viável tal aplicação, haja vista que a aplicação de atualização monetária e juros se trata de instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional
”.

Registra-se, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária tem como finalidade a recomposição do valor da moeda.

“
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
”. (AgInt no REsp 1938969 / DF)

Logo, como registrado pela decisão impugnada, cabível
a aplicação de juros e correção monetária sobre a cláusula penal aplicada.

A seu turno, demonstrado que os cálculos do agravado, estão em conformidade com o
título executivo judicial
, bem assim “
não tendo a parte executada apresentado fundamentos suficientes para afastar sua idoneidade
”, é caso de manter a decisão impugnada que indeferiu o pleito para a remessa dos autos à contadoria e homologou os cálculos apresentados pelo exequente agravado.

O STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (...) (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).

Ainda, para corroborar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor,de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

Por sua vez, a ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

Assim, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada, como já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos. (N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Sobre esta questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ADOÇÃO DA FUNCIONALIDADE CHAMADA "TEIMOSINHA", NA BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o BacenJud, contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a necessidade da medida.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

(N.U 1007479-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - insurgência contra r. decisão que trouxe indeferido pedido de pesquisa de bens via sistema Sisbajud ("teimosinha") – execução que se realiza no interesse do credor - artigo 797 do Código de Processo Civil - possibilidade da adoção de medidas coercitivas voltadas à satisfação do débito – princípio da efetividade processual – decisão reformada - recurso provido. (TJSP, AI n. 20896895520228260000, relator Tercio Pires, julgamento em 24/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - "TEIMOSINHA" - NOVA FERRAMENTA DISPONÍVEL NO SISBAJUD - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido.(TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

Por derradeiro, o desprovimento do recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024